Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701575-78.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDRESSA DA SILVA RODRIGUES DESPACHO Ao Ministério Público por se tratar de ação inerente ao direito à saúde. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 6 de outubro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator